Tribunal: STF
Processo: ARE 1393470
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO E SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NÃO COMPROVADOS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RE Nº 837.311/PI (TEMA 784). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 



    1. Segundo o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI (Tema 784), o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 



    2. No caso, não foi comprovada, de forma cabal, a existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para atingir a classificação dos associados, nem irregularidade na contratação de temporários. Ademais, a emissão de documentos pela própria administração pública, em que afirma a necessidade de novas vagas, não faz surgir o direito subjetivo à nomeação, uma vez que ausente a comprovação da existência de cargos vagos. Precedentes da colenda Corte da Cidadania. 



    3. O Agravo Interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada na decisão recorrida e a parte agravante não apresentar fato novo que justifique sua reforma. 



    4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” (pág. 5 do documento eletrônico 16).



    Os embargos de declaração em seguida opostos não foram conhecidos (doc. eletrônico 18).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 37, II, III, IV, IX; e 227 , da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que o art. 227 da Carta Magna tido como violado pela recorrente não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido (grifei).”



    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital 1/2016 do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 454/STF. Na mesma linha de raciocínio, menciono as seguintes decisões: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIAS DO EDITAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 904.621-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Concurso público. Requisitos do cargo. Candidato com escolaridade superior à exigida no edital. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Necessidade de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 454 do STF. 5. Tema 567 da sistemática da repercussão geral. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 939.747-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Por fim, o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Lei Maior. Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: ARE 1.187.860-AgR/SP, de minha relatoria; ARE 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator